Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INÁPLICAVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. 1.1. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.

2. Pretende o recorrente a reforma da sentença recorrida para que seja absolvido do ato infracional correlato ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ou, subsidiariamente, pugna que seja alterado o regime de internação imposto para a medida socioeducativa de liberdade assistida ou outro medida menos gravosa.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogras (art. 33, caput, da Lei no 11.343), por meio de conjunto probatório, não procede o pedido de absolvição.

4. In casu, é inaplicável o instituto da insignificância, tendo em vista que tal princípio consiste em causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável aos casos em que o resultado da conduta do agente não é suficientemente grave a ponto de justificar a reprimenda, sendo que a sua incidência deve ser analisada no caso concreto, sendo necessária a observância dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica. 4.1. No presente caso, o ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida, sobretudo se considerada a natureza da droga (crack).

5. A medida de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.

6. Recurso conhecido e não provido.